Tribunal: TJSP
Processo: 1087327-25.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Prestação de serviços de gestão de pagamentos eletrônicos. Demanda de titular de conta, a questionar bloqueio conduzido por operadora do sistema. Abordagem condenatória (obrigação de fazer, com liberação de valores, ainda na perspectiva de reparação de danos). Juízo de improcedência. Apelo da autora. Desprovimento.